Tribunal: TJMT
Processo: 1042382-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042382-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), EURICO FERREIRA DE LIMA EIRELI - CNPJ: 21.309.838/0001-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS À TAXA SELIC. APLICAÇÃO DO TEMA 1062/STF POR SIMETRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade em execução fiscal, determinando a adequação da CDA para limitar a incidência de correção monetária e juros de mora à Taxa SELIC, bem como condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico decorrente da redução do débito executado.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a legislação municipal pode estabelecer índice de correção monetária e juros de mora aplicáveis aos créditos tributários em patamar superior à Taxa SELIC, utilizada pela União; e (ii) saber se o acolhimento de exceção de pré-executividade que resulta na redução do valor executado, sem extinguir integralmente a execução fiscal, autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1062 da repercussão geral, firmou entendimento de que os entes federados podem legislar sobre correção monetária e juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que observados os limites estabelecidos pela União para os mesmos fins, vedada a fixação de encargos superiores à Taxa SELIC.
4. Embora a tese tenha sido formulada em relação aos Estados e ao Distrito Federal, sua razão de decidir aplica-se aos Municípios por força da lógica federativa e da necessidade de observância das normas gerais de direito tributário, evitando distorções sistêmicas na atualização dos créditos públicos.
5. A Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando correção monetária e juros de mora, razão pela qual sua adoção impede a cumulação com outros índices ou taxas moratórias autônomas. A legislação municipal somente subsiste quando interpretada em conformidade com a Constituição, de modo a não produzir encargos superiores à SELIC acumulada no período.
6. O acolhimento da exceção de pré-executividade que reduz o valor executado caracteriza extinção parcial da execução fiscal quanto ao excesso reconhecido, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e justificando a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade resulta na exclusão parcial do crédito tributário, devendo a verba incidir sobre o proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de agravo de instrumento desprovido, com manutenção integral da decisão agravada e revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

Tese de julgamento:
“1. A legislação municipal que estabelece correção monetária e juros de mora para créditos tributários não pode resultar em encargos superiores à Taxa SELIC, aplicando-se por simetria o entendimento firmado pelo STF no Tema 1062 da repercussão geral. 2. O acolhimento de exceção de pré-executividade que reduz o valor executado caracteriza extinção parcial da execução fiscal e autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 24, I e §§ 1o e 4o, 30, I e III, e 146, III, “b”; CTN, art. 161, § 1o; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.216.078/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, Tema 1062, j. 05.08.2021; STF, RE 1.346.152/SP, Tema 1217 (repercussão geral reconhecida); STJ, AgInt no AREsp 1.890.354/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma; TJMT, RAR no 1037084-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora Agravado, determinando a adequação da CDA que ampara a execução fiscal, com vistas à incidência da Taxa Selic como limitação dos juros de mora e correção monetária, bem como condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico da causa.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese que a decisão recorrida viola o artigo 30, incisos I e III, da Constituição Federal, que confere ao Município competência para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

Argumenta que as disposições legais relativas à correção monetária, juros e multa constam dos artigos 10 a 33 e 269 a 282 da LC Municipal no 1178/1991 (Código Tributário do Município de Várzea Grande), que estabelece o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA como fator de correção.

Alega, ainda, que o artigo 161, §1o, do CTN conferiu competência à legislação local para fixar os juros aplicáveis aos débitos tributários titularizados pelas unidades federativas, e que, como critério supletivo, caso não houvesse disposição de lei local, o CTN elegeu a taxa de juros de 1% ao mês, a mesma aplicada pelo Município de Várzea Grande/MT.

Aduz que, a decisão agravada viola o artigo 1o da Lei 8.383/91, que estabelece o IPCA como índice que reflete a variação de preços, sendo, portanto, índice de correção monetária por excelência, ao contrário da SELIC, que varia em função de metas prefixadas pelo COPOM.

Sustenta que, a decisão recorrida confunde a situação posta com casos diversos nos quais os entes tributantes criaram seus próprios índices de correção, o que não ocorre no caso em tela, pois o Município apenas adota índice federal existente, somando-os aos juros de mora autorizados por lei municipal e pelo CTN.

Por fim, argumenta que a condenação em honorários advocatícios é indevida, pois somente seria cabível na hipótese em que o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade resultasse na extinção, ainda que parcial, do feito executivo, o que não ocorreu no caso em comento.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando integralmente a decisão agravada.

A parte Agravada, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por se tratar de direito patrimonial disponível e não vislumbrar interesse público primário que justifique sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

A controvérsia central submetida a esta Câmara cinge-se a dois pontos fundamentais: a possibilidade de o Município fixar índices de correção monetária e juros de mora em patamares superiores aos estabelecidos pela União para os seus créditos (Taxa SELIC) e a cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade resulta na redução do valor executado, sem extinguir o processo integralmente.

Do dispositivo da decisão agravada, extrai-se que:

“[...] Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a exceção de pré-executividade para, determinar a adequação da CDA que ampara a presente execução fiscal, devendo observar a Taxa Selic como limitação dos juros de mora e correção monetária. CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da causa (CPC, artigo 85, § 3o, inciso I).”

O Agravante defende que a aplicação do IPCA somado a juros de 1% ao mês encontra amparo na legislação local e no CTN. Contudo, tal argumentação não se sustenta diante da evolução jurisprudencial da Suprema Corte.

É imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1062 da Repercussão Geral (ARE 1.216.078/SP), fixou a seguinte tese:
"Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins"
.

Neste sentido, malgrado a redação da tese mencione expressamente "Estados-membros e Distrito Federal", a
ratio decidendi
do precedente vinculante aplica-se, por simetria e lógica sistêmica, aos Municípios.

Assim, não obstante o tema específico sobre a extensão dessa limitação aos Municípios tenha repercussão geral reconhecida pelo STF no RE 1346152/SP (Tema 1217/STF), ainda pendente de julgamento definitivo, a jurisprudência atual tem aplicado por analogia o entendimento firmado no Tema 1062 também aos Municípios, como se verifica da decisão monocrática citada pelo juízo de origem, inserta no RAI no 1008995-31.2025.8.11.0000, bem como pode se observar do RAR no 1037084-98.2024.8.11.0000, julgado em 23/11/2025, como cito:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL EM PATAMAR SUPERIOR À SELIC. APLICAÇÃO DO TEMA 1062 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
A legislação municipal que fixa encargos de atualização monetária e juros em patamar superior ao da Taxa SELIC viola o pacto federativo e as normas gerais da União em matéria tributária. A competência legislativa suplementar dos Municípios não autoriza a fixação de índices autônomos que contrariem os limites definidos pelo ente federal
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, 18, 24, I e §§ 1o e 4o, 30, II e III, e 146, III, “b”; CTN, art. 204; CPC, art. 1.021, §2o. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.353.204/SP (Tema 1062); STF, RE 1.346.152/SP (Tema 1217); STF, RE 870.947/SE; STF, ADIs 4357 e 4425; TJMT, AI no 1019673-08.2025.8.11.0000, rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 11/9/2025. (N.U 1037084-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2025, Publicado no DJE 23/11/2025)” (destaquei)

Nesse diapasão, a autonomia municipal prevista no artigo 30 da Constituição Federal não é absoluta. Ela deve ser exercida em harmonia com as normas gerais de direito tributário e com os princípios que regem a ordem econômica e financeira.

Com efeito, permitir que o Município de Várzea Grande cobre encargos (correção + juros) que superem a Taxa SELIC — índice utilizado pela União para a cobrança de seus tributos e, atualmente, obrigatório também para a atualização de precatórios e condenações judiciais contra a Fazenda Pública (art. 3o da EC no 113/2021) — poderia resultar em uma disfunção federativa inaceitável.

A alegação do Agravante de que a SELIC não reflete a inflação é matéria superada na jurisprudência. A Taxa SELIC é um índice híbrido, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Portanto, sua aplicação afasta a incidência cumulativa de qualquer outro índice de atualização (como o IPCA) ou juros moratórios autônomos.

Vale ressaltar que, não se trata de negar vigência à lei municipal, mas de realizar uma interpretação conforme a Constituição, estabelecendo um teto: a legislação local é válida, desde que o resultado da soma de seus índices (correção + juros) não ultrapasse a Taxa SELIC acumulada no mesmo período.

Conclui-se, portanto, que a decisão de primeiro grau foi acertada ao determinar a readequação da CDA para limitar os encargos à Taxa SELIC, devendo ser mantida neste ponto.

O Município sustenta que não houve extinção da execução, apenas readequação do cálculo, o que afastaria a sucumbência. Entretanto, tal raciocínio é equivocado. A Exceção de Pré-Executividade é um incidente processual de defesa. Quando o acolhimento desse incidente resulta na redução do valor cobrado — como ocorre no presente caso, onde a substituição dos índices municipais (IPCA + 1% a.m.) pela SELIC certamente reduzirá o quantum exequendo —, ocorre uma extinção parcial da execução no tocante ao excesso decotado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 85 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios nas exceções de pré-executividade, tanto quando resultam na extinção total do feito quanto na extinção parcial (redução da dívida).

O princípio da causalidade impõe que aquele que deu causa à instauração do litígio ou do incidente deve arcar com os custos de sua defesa. Se a Fazenda Pública cobrou valor excessivo, obrigando o contribuinte a contratar advogado para decotar o excesso via exceção de pré-executividade, é devida a verba honorária sobre o proveito econômico obtido.

Nesse sentido, é cristalino o entendimento da Corte Cidadã:
"O acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal, enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios proporcionais à parcela excluída do crédito tributário"
(STJ, AgInt no AREsp 1.890.354/SP).

No caso em tela, o proveito econômico obtido pelo Agravado corresponde à diferença entre o valor originalmente cobrado na CDA e o valor recalculado com a aplicação da Taxa SELIC. A fixação de 10% (dez por cento) sobre esse proveito econômico atende aos parâmetros do artigo 85, §3o, inciso I, do CPC, mostrando-se proporcional e adequada ao trabalho realizado pelo patrono da parte executada (neste caso, a Defensoria Pública).

Portanto, afastar a condenação em honorários sob o argumento de que a execução prosseguirá pelo saldo remanescente violaria a legislação processual e a jurisprudência vinculante sobre a matéria. O êxito da defesa na redução do passivo tributário deve ser remunerado.

Dessa forma, a decisão agravada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida, inclusive quanto à verba honorária, revogando-se a liminar anteriormente concedida neste recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande. Por conseguinte,
REVOGO
o efeito suspensivo concedido liminarmente quanto aos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026